Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1o DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.
2. Para a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1o do Código de Processo Civil, deve ficar caracterizada a inércia da parte autora, a qual ocorre somente após a sua intimação pessoal para suprir a falta indicada.
3. O requerimento do réu citado para extinção do feito por abandono é dispensado quando se tratar de cumprimento de sentença não impugnado, conforme precedentes do STJ, razão pela qual inaplicável a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.